Tribunal: TJBA
Processo: 8001616-92.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001616-92.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: JOSE SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIELLE MONTEIRO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO FINAL DEMONSTRADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO TRIFÁSICA E NO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO RURAL (B2), MESMO APÓS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E INTERVENÇÃO DA OUVIDORIA/ANEEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR DE 45 DIAS (RES. NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021, ART. 64). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CDC, ART. 14; CF/88, ART. 37, § 6º). DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15%. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA em face da sentença (ID 82892179), que em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais, determinou o refaturamento das contas de energia elétrica a partir de abril/2021 pela tarifa rural (B2), condenou à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, determinou a correção cadastral do endereço, julgou improcedente o pedido de danos materiais e estabeleceu sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor, usuário final dos serviços, possui legitimidade ativa (IDs 419380394 e 419380404); (ii) verificar se houve falha da concessionária diante do atraso injustificado na ligação trifásica e no enquadramento tarifário rural, apesar dos requerimentos administrativos (ID 419382347) e da intervenção da Ouvidoria/ANEEL (ID 82891930); (iii) estabelecer se estão configurados os danos morais e se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor usuário final de serviço público essencial, ainda que não seja o titular formal da conta, detém legitimidade ativa para propor demanda judicial, quando comprovado vínculo familiar e autorização expressa do titular (IDs 419380394 e 419380404).

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/88, incumbindo-lhe comprovar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

O atraso de quase dois anos na ligação trifásica e no enquadramento tarifário rural, mesmo após requerimentos formais (ID 419382347) e intervenção da Ouvidoria/ANEEL (ID 82891930), configura descumprimento ao art. 64 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida impõe a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente de prova de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS, DJe 30.03.2021).

A jurisprudência reconhece que a cobrança abusiva de valores por concessionária de energia elétrica enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento indevido.

O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O usuário final de serviço público essencial possui legitimidade ativa para propor ação contra a concessionária, ainda que não seja o titular formal da conta, quando demonstrado vínculo familiar e autorização expressa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelo atraso injustificado na ligação trifásica e no enquadramento tarifário rural, em descumprimento do prazo fixado pela ANEEL.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança abusiva de valores por concessionária de energia elétrica enseja dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJBA, Apelação nº 8000193-42.2020.8.05.0104, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 30.01.2024; TJBA, Apelação nº 8000683-24.2020.8.05.0182, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001616-92.2023.8.05.0181, originária da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Soure - BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado JOSE SOUZA DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII/F